Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-09.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008712-09.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA ALVES DE LIMA SILVA LTDA - CNPJ: 11.302.401/0001-12 (APELANTE), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), PLANAR ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.372.170/0001-58 (APELADO), LIZ ANGELA BRITO DE LIMA MORINA VAZ - CPF: 250.386.628-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – ART. 206, § 1º, DO CPC – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O art. 206, § 1º, do CPC dispõe que prescreve em um ano a cobrança no que concerne à prestação de serviços de alimentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANA ALVES DE LIMA SILVA LTDA, visando reformar a sentença, de ID.152137176, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1008712-09.2019.8.11.0003, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição), além da condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 152137177 a apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, uma vez que a presente demanda trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular.

Contrarrazões no ID. 152137181, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUCIANA ALVES DE LIMA SILVA LTDA em face de

PLANAR ENGENHARIA LTDA - ME, visando receber o valor de de R$63.129,29 (sessenta e três mil cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), referente a prestação de serviços de alimentação para os funcionários da requerida, no período compreendido entre 01/2017 a 04/2017.

O Juíz
a quo j
ulgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, haja vista que o direito se encontra prescrito.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

O art.206,§1º do CPC dispõe que:
“Prescreve: §1o Em um ano: I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos.”

Assim, considerando que a ação foi ajuizada somente em 13.08.2019, encontra-se prescrita a presente cobrança, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“No ponto, da leitura da inicial se permite concluir que se trata de cobrança referente a refeições que empregados da demandada fizeram no estabelecimento comercial da autora (id. 22550443 e ss.).

A quantia aqui cobrada decorre de refeições consumidas no estabelecimento comercial da autora, o que impõe a aplicação da prescrição ânua prevista no artigo 206, § 1º, inciso I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança é aquele de cada consumo no estabelecimento comercial da autora (01/2017 a 04/2017).

Ademais, ainda que fossem utilizadas as datas de emissão das notas fiscais, considerando a existência de acordo verbal entre as partes para pagamento posterior, a prescrição é patente no caso em comento, uma vez que a inicial fora proposta apenas em 08/2019 e as notas fiscais foram emitidas nos idos de 2017.”

Neste sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de refeições - Ação de cobrança - Sentença de reconhecimento da prescrição - Apelo da autora - Lapso prescricional de 1 (um) ano - Artigo 206, § 1º, inciso I, do Código Civil - Propositura da ação após o decurso do prazo de 1 (um) ano do fornecimento - Prescrição - Sentença mantida - Apelação desprovida (TJ-SP - AC: 10067169020198260606 SP 1006716-90.2019.8.26.0606, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 20/04/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021).”

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023